Tribunal: TJMT
Processo: 1017390-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017390-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WEDHER VALERIANO DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 700.210.111-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0002-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTO – CÓDIGO ERRADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE CORREÇÃO – RESISTÊNCIA DO FISCO ESTADUAL – PRINCÍPIO DA BOA FÉ E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o recolhimento do tributo executado se deu sob código errado, mesmo diante da falta de cautela do contribuinte, deve prevalecer o princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que, no Mandado de Segurança n. 1025407-16.2022.811.0041, suspendeu a exigibilidade da CDA n. 202257483 e, por consequência, a tramitação da Execução Fiscal n. 1009732-13.2022.8.11.0041 (id. 90406941 – autos de origem).

Narra que a ação mandamental questiona o crédito tributário, sob o argumento de que está quitado, ante o equívoco, no momento do pagamento do tributo, que se dera em duplicidade, ao ser lançado sob o código da receita 7716, ao invés de 1112.

Sustenta a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar na hipótese relacionada, no artigo 151, do CTN. Além disso, alega que a ação mandamental, mesmo correlata à dívida executada, não tem o condão de obstar o andamento do processo executivo (artigo 784, §1
o
, do CPC) e a necessidade de depósito, integral e em dinheiro, do valor da dívida para eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme estabelece o artigo 151, inciso II, do CTN.

Consigna que, segundo a informação da Secretária da Fazenda deste Estado, o pagamento realizado pelo contribuinte foi aproveitado em outros débitos, na sua conta corrente fiscal (TADs). Logo, não houve prejuízo ao Agravado.

Por isso, postula o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo (id. 141409188).

Acompanham a peça inicial da pretensão recursal a CDA n. 202257483, o Aviso de Cobrança n. 562568/54/28/2021, a Informação n. 588/2022/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ, emitida pela Secretária da Fazenda deste Estado, e o extrato da conta corrente fiscal (ids. 141410654, 141410656, 141410656 e 141410657).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 142391170).

O Agravado apresentou a contraminuta, rechaçando os argumentos aventados no recurso (id. 142200661).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros,

manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id. 149452177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, busca o Agravante,

Estado do Mato Grosso, afastar a decisão que, no Mandado de Segurança n. 1025407-16.2022.811.0041, suspendeu a exigibilidade da CDA n. 202257483 e, por consequência, a tramitação da Execução Fiscal n. 1009732-13.2022.8.11.0041 (id. 90406941 – autos de origem).

Consta que a Ação Executiva foi ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, Agravante, com base na CDA n. 202257483,

para cobrança do débito fiscal no valor atualizado, à época, de R$ 185.792,02 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e dois centavos). Contudo, o Magistrado Singular suspendeu à exigibilidade do tributo e o respectivo andamento do processo executivo fiscal,
in verbis
:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que o impetrante espera proteger direito líquido e certo, argumentando que vem sofrendo danos irreparáveis, pois se vê constrangida a pagar crédito tributário comprovadamente pago em uma ilegal duplicidade.

O requerente pretende, com a liminar, suspender os créditos tributários relativos a CDA nº 202257483 e da Execução Fiscal nº 1009732-13.2022.8.11.0041.

De uma análise superficial aos documentos juntados pelo impetrante é possível verificar que os valores cobrados nos autos 1009732-13.2022.8.11.0041 estão, em tese, pagos, e que a credora dificulta na esfera administrativa a simples correção do equívoco, com respostas lacônicas.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, resta evidenciado pelo fato de que, se o impetrante realmente efetuou os pagamentos, estará sujeita ao recolhimento de imposto aparentemente indevido, além dos gravames derivados da negativação e existência do executivo fiscal.

Feitas essas considerações, nos termos dos incisos I e III, art. 7º da Lei 12.016/2009, determino a adoção das seguintes medidas:

1.

Notifiquem-se os coatores para prestarem informações no prazo de 10(dez) dias.

2.

Suspendo a exigibilidade da CDA nº 202257483 e, por consequência, a tramitação Execução Fiscal nº 1009732-13.2022.8.11.0041, até ulterior deliberação.

(...)”

A documentação apresentada e, notadamente, os comprovantes revelam, a princípio, como bem assinalado na decisão liminar que houve pagamentos relacionados ao crédito tributário retratado na CDA n. 2
02257483
, objeto da Ação de Execução n.
1009732-13.2022.8.11.0041 (id
. 89507558, 89507556, 89507558).

Demonstra, como, também, já pontuado nos autos, que a Recorrente enfrenta dificuldades para proceder à correção do equívoco, perante o Fisco Estadual.

E, ainda, que a própria parte Agravante, por meio de documento emitido pela Secretaria de Fazenda deste Estado, reconhece que os noticiados pagamentos foram realizados pela Agravada, mas que foram aproveitados para compensação de outros débitos na conta fiscal da contribuinte (ids. 141410656 e 141410657).

Com efeito, d
entro desse quadro fático, houve pagamento de tributo, a princípio, realizado de forma equivocada pela empresa Agravada.

Por sua vez, o Fisco Estadual, ao perceber o recebimento do crédito, direcionou-o da forma que entendeu adequada, mesmo diante das explicações da contribuinte Agravada.

Muito embora a Agravada não tenha agido com a diligência necessária, ao trocar os códigos da receita, no momento dos pagamentos do tributo, deve ser relevado tal erro em observância ao princípio da boa-fé e da razoabilidade, já que os recolhimentos se deram em época própria, o que não se pode dizer da conduta resistente do Fisco Estadual, em aproveitar o crédito como melhor lhe aprouver, mesmo mediante esclarecimentos apresentados pela contribuinte Agravada.

Além disso, exigir depósito integral, em dinheiro, de quantia de tributo, cujo recolhimento aos cofres públicos, prima facie, já ocorreu, mostra-se desarrazoado.

A propósito, cita-se julgado, guardadas as especificidades de cada caso:

APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO

–
MANDADO DE SEGURANÇA

–
RECOLHIMENTO POR CODIGO ERRADO
– TEMPESTIVO –

EQUIVOCADO – ERRO ESCUSÁVEL –
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
–
MERA FORMALIDADE
–
PENALIDADE DESPROPORCIONAL
–

EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO INSS – INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 1.025/69 –

DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ANTES DE 1º DE MAIO DE 2007 –

CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO. (9) 1. No caso, observa-se, de proêmio, que ocorreu mero equívoco quando do recolhimento realizado pelo contribuinte, utilizando-se de código distinto para o recolhimento do tributo devido. Não há qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional em aceitar o pedido de retificação, uma vez que o contribuinte pagou sua dívida, não se podendo olvidar da boa-fé do contribuinte ao efetuar tal pagamento. 2. No tocante aos honorários advocatícios, vislumbra-se que no caso dos autos a execução fiscal é anterior a 1
o
de maio de 2007, ou seja, fazia parte da dívida ativa do INSS e migraram para dívida ativa da União, nesses casos, são devidos honorários. (AgRg no AREsp 557.071/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, Dje 29/10/2014) 3. Apelação e Remessa Oficial parcialmente providas. (Trf1, 0003342-21.2014.4.01.3603, Classe Apelação Civel (Ac), Relator(a) Desembargadora Federal Ângela Catão, Origem TRF – Primeira Região, Órgão Julgador Sétima Turma, data 13/11/2018, data da publicação 23/11/2018), (grifei).

Sendo assim, não verificada a probabilidade do direito invocado pela parte, impõe-se a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022